Tribunal: CARF
Processo: 15578.720030/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720030/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.772 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE.
A Administração Tributária somente pode homologar compensação tributária
quando estiver evidente a liquidez e a certeza do direito de crédito pleiteado,
não sendo relevante, para isso, a existência, ou não, de boa-fé por parte do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
BRAZIL TRADING LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-45.549 (fls. 688), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 709) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de 31 declarações de compensação as quais apontam diversos
direitos de creditório oriundos de pagamentos indevidos ou a maior de estimativas de IRPJ e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720030/2011-30
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720030/2011-30

CSLL dos anos 2005, 2006 e 2007, utilizados para quitar débitos de IPI do ano 2010 (fls. 5). As
compensações foram não homologadas pela Administração Tributária, nos termos do despacho
decisório de fls. 639.
O procedimento fiscal em tela foi iniciado pela Representação Fiscal de fls. 2, em
que a Administração Tributária registra o achado de muitas declarações de compensação e
retificações de DCTF com indício de conterem informações falsas, conforme o seguinte excerto
(fls. 2):
[...] O resultado das análises processadas, apontou a apresentação de 95
DCOMP, transmitidas apenas em 4 dias, entre 25/06/2010 e 29/06/2010, amparadas
em inexistentes créditos de pagamentos indevidos ou a maior de estimativas de IRPJ e
de CSLL, datados entre 2005 e 2009. As compensações alcançaram 23,583.689,79
(vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
setenta e nove centavos) de tributos confessados.
Várias foram as retificações de DCTF que deixaram de vincular os pagamentos
realizados aos correspondentes débitos, criando artificiosamente o crédito utilizado
nas compensações. Em sua maioria, ao final da cadeia de retificações - em alguns
casos, como o referente ao período de apuração 07/2009, chegando ao cúmulo de 14
retificações - a maioria das DCTF foram retificadas para retornar as vinculações de
parte dos débitos originais aos pagamentos iniciais, que foram usados como supostos,
mas inexistentes, pagamentos a maior que o devido.
Em 30/07/2011, a interessada cancelou a maioria das mencionadas DCOMP,
permanecendo apenas 33 DCOMP das 95 inicialmente apresentadas.
Além do verificado no âmbito dos processos n° 15578.720012/2011-58 e
15578.720011/2011-11 e do histórico das retificações de DCTF realizadas pela
contribuinte, as próprias Declarações de Compensação deixam claro o evidente intuito
de fraude o que enseja Representação Fiscal para Fins Penais, além de lançamento de
multa prevista no art. 18 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003 com as
alterações promovidas pela Medida Provisória 472, de 15 de dezembro de 2009.
Após a análise das DCOMP em procedimento próprio, inclusive com intimação
ao contribuinte, a Administração Tributária verificou que não havia pagamentos indevidos ou a
maior a serem compensados, tendo ficado evidenciado que as DCOMP, todas transmitidas entre
os dias 25 e 27/06/2010, foram uma tentativa de se obter vantagem sabidamente indevida.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 651, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, afastando a preliminar de cerceamento de
defesa e verificando que o interessado não comprovou a higidez do alegado crédito.
Cientificado dessa última decisão, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
de fls. 709, por meio do qual propugna pela anulação do acórdão recorrido em razão de este não
ter se manifestado sobre o efeito da ausência de má-fé do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720030/2011-30

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 25/05/2012 (fls. 704) e
apresentou o seu recurso voluntário em 08/06/2012 (fls. 709), dentro do prazo recursal. O
recurso voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-
lo.
O contribuinte apresentou 95 declarações de compensação em que aponta crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ e CSLL. A Administração
Tributária não homologou as compensações por ter verificado que os pagamentos realizados
estavam alocados a débitos devidamente confessados em DCTF, apresentadas no seu tempo.
Também verificou que as inúmeras retificações de DCTF que foram realizadas na época da
apresentação das DCOMP não possuíam substância material, tendo sido apresentadas apenas
para dar viabilidade às compensações. Tal entendimento foi corroborado na decisão de piso.
No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma ser relevante o fato de o
contribuinte estar de boa-fé e que o fato de a decisão recorrida não ter considerado essa condição
do contribuinte leva à anulação daquela.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Embora o recorrente esteja
correto quanto à importância da boa-fé, ou da má-fé, do contribuinte para determinar a espécie
de multa que lhe possa ser aplicada, tal fato não é relevante para o presente processo, que trata da
homologação das DCOMP. Nesse caso, a única condição relevante é a liquidez e certeza do
direito de crédito declarado, nos termos do artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Quanto a essa qualidade do direito de crédito pleiteado, o recorrente permanece
silente. Na verdade, ainda durante a auditoria fiscal, o contribuinte reconheceu que as
retificações das DCTF eram indevidas e que já estava providenciando a sua regularização,
conforme o seguinte excerto (fls. 307):
1) Esclarecer a razão da retificação das DCTF mensais referentes aos períodos
de apuração 10/2005 e 01/2007 para declarar a inexistência de débitos de estimativas
mensais de CSLL (receita 24B4);
R: A empresa contratou um escritório de advocacia para prestar serviços
tributários (inclusive acompanhar DCTFs). Tomando conhecimento que o mesmo
escritório estaria trabalhando indevidamente, rescindiu o contrato e está tomando
providências, dentre eles retificando as DCTFs, voltando aos valores das originais e
assumindo todas as responsabilidades pertinentes ao caso.
Com isso, não há dúvida de que o direito de crédito pleiteado carece de liquidez e
certeza, o que leva, necessariamente, a não homologação das presentes DCOMP,
independentemente de dolo ou culpa do contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720030/2011-30

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 740
DF CARF MF
Original